Tribunal: TJBA
Processo: 8005234-69.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005234-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TEREZINHA DOS SANTOS Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SERVIDORA APOSENTADA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. DEFERIMENTO. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por Terezinha dos Santos contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a adequação do seu vencimento básico ao piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, vigente desde a decisão da ADI 4167. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Administração do Estado da Bahia é parte legítima passiva; (ii) analisar a prescrição e a decadência do direito alegado; e (iii) estabelecer se a impetrante possui direito ao piso salarial nacional do magistério, com reflexos remuneratórios sobre o vencimento básico de sua aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR O Secretário de Administração do Estado da Bahia detém legitimidade passiva, uma vez que lhe compete o controle de recursos humanos e a execução dos atos relativos à remuneração dos servidores. A relação jurídica discutida é de trato sucessivo, o que afasta a prescrição do fundo de direito, incidindo apenas a prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos anteriores à impetração, conforme a Súmula 85 do STJ. A EC nº 41/2003 suprimiu a paridade para servidores ingressantes após sua promulgação, mas servidores admitidos antes da EC nº 20/1998 e aposentados após a EC nº 41/2003 mantêm direito à paridade remuneratória, conforme o art. 7º da EC nº 41/2003, combinado com a EC nº 47/2005 e o entendimento consolidado no RE 590260 (Tema 139). A Lei nº 11.738/2008, declarada constitucional pelo STF na ADI 4167, fixa o piso salarial do magistério público com eficácia a partir de 27/04/2011, devendo este incidir sobre o vencimento básico do cargo, sem inclusão de vantagens pessoais, como VPNI. Verificada a incompatibilidade entre o valor recebido pela impetrante e o piso salarial vigente, restando demonstrado o direito líquido e certo à atualização do vencimento básico, com reflexos remuneratórios, observada a prescrição quinquenal e a impossibilidade de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, conforme a Súmula 271 do STF. Eventuais ajustes de valores pagos indevidamente devem ser analisados na fase de liquidação de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O piso salarial nacional do magistério público, definido pela Lei nº 11.738/2008, incide sobre o vencimento básico de servidores aposentados que ingressaram antes das EC nº 20/1998 e nº 41/2003, em conformidade com o direito à paridade. O mandado de segurança em matéria de vencimentos trata-se de obrigação de trato sucessivo, não estando sujeito à prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas há mais de cinco anos anteriores à propositura. É vedado o reconhecimento de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração do mandado de segurança, nos termos da Súmula 271 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; EC nº 41/2003, arts. 3º e 7º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 5º; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; Súmulas 85, 271 do STJ e 271 do STF; Lei nº 12.016/09, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011; STF, RE 590260, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/11/2008, Tema 139; TJ-BA, MS nº 8002692-15.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 31/08/2023; TJ-BA, MS nº 8045307-54.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 17/08/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8005234-69.2024.8.05.0000, impetrante TEREZINHA DOS SANTOS e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I